Tribunal: TJBA
Processo: 0566479-41.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0566479-41.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA S/A Advogado(s): BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALIQUOTA DE ICMS INCIDENTE SOBRE COMBUSTÍVEIS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO ANTERIOR MANTIDO. APELO IMPROVIDO. 1. O precedente obrigatório firmado pelo STF no julgamento do RE 714139 refere-se especificamente às alíquotas incidentes sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação, de modo que o julgamento do apelo realizado por este Órgão Colegiado não implicou em violação à referida tese, por tratar de mercadorias de natureza diversa, consistentes em gasolina e álcool anidro e hidratado. 2. A questão relativa à alíquota do ICMS incidente sobre combustíveis, portanto, não se amolda exatamente no âmbito de incidência do precedente vinculado ao Tema 745 do STF, tendo sofrido significativa alteração por meio da edição da LC 192/2022, cuja constitucionalidade passou a ser discutida no âmbito do STF por meio de ações próprias e distintas daquela que deu ensejo ao mencionado Tema. 3. Assim, não se observa, no caso sob análise, o cabimento do exercício de juízo de retratação, tanto em razão da distinção de matéria em relação à tese fixada no Tema 745 do STF, como também porque apenas com a edição da Lei Complementar 192/2022 passou o CTN a prever os combustíveis como bens essenciais, tendo o Estado da Bahia, adequado a sua legislação aos termos da referida Lei Complementar e do acordo homologado pelo STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0566479-41.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante TOTAL DISTRIBUIDORA S/A e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em manter o julgamento no sentido de negar provimento à apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador, PRESIDENTE DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA